Tribunal: TJSP
Processo: 1014697-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante de Produção – Doença ocupacional – Patologia no joelho esquerdo – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade do julgado não configurada – Ausência de caracterização do nexo causal –Evento traumático extralaboral originário da lesão reclamada não descrito na petição inicial e atestado pelo perito oficial, não contrariado por outra

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ajudante de Produção – Doença ocupacional – Patologia no joelho esquerdo – Benefício acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Nulidade do julgado não configurada – Ausência de caracterização do nexo causal –Evento traumático extralaboral originário da lesão reclamada não descrito na petição inicial e atestado pelo perito oficial, não contrariado por outra prova técnico-científica e admitido pela obreira, fato que obsta a aventada alegação de concausa somente após a juntada do laudo pericial desfavorável a parte demandante – Requisitos legais para a concessão do benefício acidentário perseguido não comprovados - Ônus da prova carreado à obreira - Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014697-83.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JANAINA JULIANA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014697-83.2019.8.26.0053 -Voto no 13.352
2
Apelação Cível no 1014697-83.2019.8.26.0053
Apelante: JANAINA JULIANA DA SILVA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.352
Acidente do Trabalho – Ajudante de Produção – Doença
ocupacional – Patologia no joelho esquerdo – Benefício
acidentário – Cerceamento de defesa não caracterizado –
Nulidade do julgado não configurada – Ausência de
caracterização do nexo causal –Evento traumático
extralaboral originário da lesão reclamada não descrito na
petição inicial e atestado pelo perito oficial, não
contrariado por outra prova técnico-científica e admitido
pela obreira, fato que obsta a aventada alegação de
concausa somente após a juntada do laudo pericial
desfavorável a parte demandante – Requisitos legais para a
concessão do benefício acidentário perseguido não
comprovados - Ônus da prova carreado à obreira - Sentença
de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.
A r. sentença de fls. 80/82, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Janaina Juliana da Silva promovida
em face do INSS.
Inconformado apela o autor (fls. 86/102), requerendo a inversão
do julgado. Em preliminar, alega nulidade do julgado por cerceamento de defesa,
argumentando que o julgamento antecipado violou a lei processual civil vigente.
Apontando defeitos no laudo, afirma que a ausência de vistoria ambiental ou de
expedição de ofício ao empregador para juntada de informes causou prejuízo ao
demandante. Alega que o indeferimento de provas e o encerramento da instrução
processual foi prematuro e que o seu requerimento para produção de outras provas
não foi adequadamente observado pelo julgador. Tece comentários acerca dos
fatores de causa e concausa para o surgimento e agravamento das lesões
acidentárias. Aduz que o julgador não deve ficar adstrito somente à prova pericial
devendo formar sua convicção pela análise de todos os elementos dos autos. Afirma
que há imprecisão no laudo acerca da averiguação do trabalho habitual da obreira
com ausência de estudo do risco epidemiológico no ambiente laboral. No mérito,
sustenta, em síntese, que teria preenchido os requisitos legais para a concessão do
benefício. Alega que os relatórios e exames médicos comprovam que sofre com
diversas patologias que afetam seu joelho esquerdo e que tais patologias decorrem
do infortúnio de trabalho narrado e que há definitividade do quadro. Aponta
imprecisões e inconsistências no laudo pericial. Questiona a perícia médica oficial,
reiterando pedido de reavaliação por perito especialista nas áreas de ortopedia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014697-83.2019.8.26.0053 -Voto no 13.352
3
medicina do trabalho. Requer o provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso da autora preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
De início, não há que se falar em cerceamento de defesa e
nulidade do julgado.
A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais as provas requeridas foram indeferidas, a
instrução foi encerrada e a ação foi julgada improcedente.
O Juízo a quo entendeu que as provas acostadas se revelam
suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida em que, sendo ele o
destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência para vistoria ao local de trabalho ou juntada de informes do
empregador, respostas a quesitos suplementares, complementação ou renovação da
prova médica, pois, o laudo médico, produzido por experto de confiança do Juízo -
que diga-se, é médico -, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as
alegadas moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro
das normas vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à
solução da demanda, motivo pelo qual, merece total credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão
no conteúdo do trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação,
complementação ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pela autora, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem
ensejar dúvida quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de
saúde da obreira.
No caso, a jurisperita atesta a inexistência de nexo causal,
estando o laudo devidamente fundamentado. Nesse particular é bom registrar que a
parte autora em nenhum momento descreve na petição inicial que sofreu um evento
traumático extralaboral anterior e que o trabalho teria agravado a lesão no joelho
esquerdo.
Observe-se que a petição inicial é clara em afirmar que a lesão
no joelho esquerdo é originada por doença ocupacional, portanto o aventado nexo
concausal somente passou a ser alegado pela autoria após a vinda do laudo que lhe
foi desfavorável.
Aliás, no tocante a ausência de vistoria in loco ou juntada dos
informes do empregador com o intento de averiguação de eventual fator de
concausa, é de todo oportuno salientar que a autora afirma na impugnação de fls.
76/79 que trabalhou “por longo período na mesma empresa” (empresa ATP
Industria e Comercio de Plásticos Ltda), no entanto, salvo o documento de fls. 28,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014697-83.2019.8.26.0053 -Voto no 13.352
4
não há nos autos a comprovação do período de tal vínculo de trabalho, uma vez que
as cópias da CTPS de fls. 17/18 demonstram último pacto laboral em aberto com a
empresa de Limpadora Califórnia Ltda; também, o extrato do CNIS não foi trazido
ao processo. Por certo, tais documentos são de fácil acesso e era obrigação da autora
para comprovação dos fatos narrados na inicial instrui-la adequadamente, ao menos
para revelar provas indiciárias de suas alegações.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição e demais provas apresentadas, possibilitou um claro
conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado do laudo
pericial não é capaz de ensejar a vistoria ao local de trabalho, suplementação ou
realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem fundamentada,
desmerecendo complementação, o que só oneraria os encargos da lide,
desnecessariamente.
A produção de outras provas, inclusive vistoria na empresa ou
juntada de outros informes do empregador, se tornaria inócua, na medida em que
jamais poderiam se contrapor ao laudo que, em seu bojo, revela a ausência de
incapacidade laborativa à luz da legislação infortunística.
É dizer que a vistoria in loco ou juntada de outros documentos
em nada acrescentaria para aferição de eventual fator de concausa que nem sequer
foi alegado pela parte autora na inicial, cujo dever a ela competia já que o réu se
defendo dos fatos descritos no pedido exposto na exordial.
Assim, entendo que não houve qualquer cerceamento de defesa,
de modo a justificar a declaração de nulidade da prova pericial e da r. sentença,
inexistindo justificativa plausível a respaldar os pedidos da recorrente, devendo
subsistir a perícia realizada.
Não
houve
qualquer
violação
dos
dispositivos
infraconstitucionais ou constitucionais invocados pela apelante, inexistindo os vícios
formais apontados tanto no laudo quanto na decisão hostilizada que está muito bem
fundamentada, inclusive expondo os motivos para o indeferimento das provas
requeridas e que levaram ao encerramento da instrução por já formada a convicção
do julgador.
Por consequência, entendo não haver qualquer nulidade a ser
declarada relativamente à sentença, muito bem fundamenta e sem os vícios
apontados, ou, a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica,
pois, renove-se, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que
justifique a repetição da perícia.
Passo ao exame do mérito.
A pretensão da autora lança base no argumento de que exercia a
função de ajudante de produção, “função que demanda esforços e movimentos
repetitivos, o que ocasionou lesão no joelho esquerdo já que trabalhava muito
tempo em pé”. Afirma que a empregadora se recusou a declarar que houve acidente
de trabalho e, por essa razão, percebe auxílio-doença previdenciário. Requer a
concessão da benesse acidentária e demais consectários.
Em que pese toda a argumentação da apelante, a inspeção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014697-83.2019.8.26.0053 -Voto no 13.352
5
médica produzida nestes autos somada aos demais elementos do processo não lhe
são favoráveis.
Realizada a perícia (laudo de fls. 41/52), durante a anamnese,
informa o perito que a autora relatou que no ano de 2017 foi vítima de um assalto
em dia de folga do trabalho e que deste fato lhe resultou a lesão no joelho esquerdo.
Ainda em anamnese, a autora relata ao experto que as dores passaram a dificultar a
marcha e o apoio. Refere que foi operada em outubro de 2018 e afastada percebendo
benefício previdenciário. A obreira informa ao louvado que os sintomas pioraram
com o trabalho no empregador atual que é uma empresa de embalagem de sacos
plásticos (Embalagem Altaplast); no entanto, segundo consta do laudo, não houve a
apresentação da CTPS ao perito e no processo não houve a juntada do CNIS.
De fato, a empresa Embalagens Altaplast ATP Industria e
Comercio de Plásticos Ltda declara, em documento juntado com a inicial, que a
autora foi afastada do trabalho por doença não relacionada com o labor (fls. 28).
Tal fato foi narrado pela autora durante a anamnese e
corroborado pela impugnação apresentada a fls. 76/79.
Contudo, em momento algum esses fatos foram descritos na
inicial. Também, na causa de pedir, a autora não atribui o trabalho como um fator de
concausa para o agravamento da lesão.
Nem mesmo há nos autos comprovação do alegado “longo
período” de trabalho exercido perante o empregador, já que a CTPS atualizada não
foi trazida aos autos ou apresentada ao perito durante a perícia.
Ora, a alegação de fator de concausa para o agravamento da
lesão somente surgiu nos autos após a vinda do laudo que lhe foi desfavorável.
Como se sabe, o réu se defende dos fatos aduzidos pelo autor na
inicial e a parte deve comprovar tudo aquilo que alega nos autos.
Relembre-se que a autora é bastante clara ao afirmar na inicial
que “trabalha como ajudante de produção, uma função que demanda de esforços e
movimentos repetitivos, o que ocasionou lesão no joelho esquerdo, já que trabalha
muito tempo em pé” (fls. 2).
Portanto, em momento algum se descreveu a ocorrência de um
trauma extralaboral pretérito afetando o joelho esquerdo com a alegação de
agravamento da lesão em razão da continuidade do trabalho.
Voltando ao laudo pericial, do ponto de vista clínico, o experto
afiançou que “a autora tem história clínica de Lesão ligamentar e meniscal sobre o
joelho esquerdo que foi recebeu abordagem cirúrgica” e que tal quadro “é de
origem, exclusivamente, traumática e não guarda qualquer relação com a atividade
que descreveu”, esclarecendo que “a própria autora informa a ocorrência de
evento traumático não ligado ao trabalho”, observando, porém, que “não há
documentação, nos autos, relativa ao trauma inicial e nem ao atendimento médico”
(fls. 44).
Extrai-se de todos os elementos dos autos que o nexo causal
para doença ocupacional não está caracterizado na forma descrita pela autoria na
petição inicial, o que afasta qualquer pretensão de indenização à luz da legislação
infortunística.
O nexo causal não foi estabelecido, já que a lesão tem origem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014697-83.2019.8.26.0053 -Voto no 13.352
6
unicamente num evento traumático extralaboral, conforme constatado pelo perito e
corroborado pelos demais elementos do processo.
A par disso, caem por terra todos os argumentos da parte autora
lançada no recurso, invocando a presença do risco epidemiológico no ambiente de
trabalho ou em razão da profissão exercida, principalmente como ajudante de
produção já que nem mesmo houve a juntada da cópia atualizada da CTPS ao menos
como indício de prova para comprovação do alegado “longo período” do pacto
laboral com a empresa empregadora mencionada.
Vale mencionar que o simples fato de a autora ostentar uma
patologia ou de haver queixa de dor, por si só, não implica no reconhecimento da
presença de incapacidade para o trabalho ou nexo causal, se outras são as provas do
processo.
Note-se que a impugnação ao laudo apresentada pelo autor, no
curso da instrução, senão por meras conjecturas, não desconstituiu o parecer técnico
lançado pelo perito judicial de confiança do juízo a quo, até porque, como aludido, a
irresignação está desprovida de críticas técnicas.
Nesse particular é bom salientar que os relatórios médicos
produzidos unilateralmente e juntados aos autos, somente atestam a existência da
lesão e patologias o que, como aludido, por si só, não caracteriza a presença de
incapacidade laborativa à luz da legislação infortunística.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo
pericial, devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos
autos. Todavia, diante do parecer do perito de confiança do juízo de origem, bem
como dos demais elementos constantes dos autos, o ônus da prova para desconstituir
as conclusões lançadas na prova técnica competia à autora.
Ressalte-se que o nexo causal não ficou configurado e não deve
ser presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA.
Em infortunística o que se indeniza é a
limitação laborativa, parcial ou total e atual,
decorrente de acidente ou doença do
trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a
mesma, não há concessão do benefício
acidentário. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. -
Rel. Juiz AMÉRICO ANGÉLICO - J.
9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não
deve ser presumido; torna-se, assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014697-83.2019.8.26.0053 -Voto no 13.352
7
imprescindível prova concreta de que o
trabalho tenha concorrido para a eclosão ou
agravamento da doença, sem o que não se
justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

Daí, ser impossível, somente pela narrativa da autora, na
exordial ou em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre o acidente e a
moléstia verificada.
Em síntese, não obstante demonstrada a doença, não há
comprovação, de modo real, concreto e induvidoso, do nexo de causalidade entre a
moléstia de que a obreira é portadora e a doença ocupacional na forma
relatada na inicial. Ao contrário, a lesão possui natureza exclusivamente
traumática e sem relação alguma com o trabalho, cujo agravamento da patologia
nem sequer foi ventilado na petição inicial sendo vedado a demandante a adição
ao libelo após a apresentação da defesa e a instrução do processo, motivo pelo
qual merece ser mantida a improcedência.
Anote-se que, conforme já decidiu esta Câmara que, “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante da prova pericial realizada sob o crivo do contraditório e
ampla defesa, não há, no caso vertente, qualquer possibilidade de se aplicar os
princípios da seguridade social invocados ou apenas admitir as condições pessoais e
socioeconômicas do segurado, pois, renove-se, o trabalho técnico elaborado de
forma clara e objetiva não reconheceu o binômio incapacidade/nexo causal em
relação às alegadas patologias.
Por derradeiro, com relação ao prequestionamento da matéria à
luz dos dispositivos constitucionais e legais federais colacionados com o intuito de
possibilitar o manejo de eventuais recursos nos órgãos máximos de justiça, friso que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais
invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que haja analise da matéria posta em julgamento, com a explicitação das
razões pelas quais fundamenta sua decisão, como no caso.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão
inicial da autora era mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo a r. sentença de improcedência de primeiro grau.
JOÃO ANTUNES
Relator